Tribunal: TJBA
Processo: 8064768-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064768-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS CÍVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPETINGA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ITAPETINGA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS E JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, AMBOS DA COMARCA DE ITAPETINGA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA TÉCNICA DE BAIXA COMPLEXIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DA LEI N. 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Itapetinga em face do juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da comarca de Itapetinga, que declinou da competência sob o fundamento de alta complexidade da causa devido à necessidade de perícia grafotécnica em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificação de autenticidade de assinatura torna a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial Cível. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais é fixada pelo valor da causa e pela menor complexidade da matéria, conforme parâmetros constitucionais e legais (art. 98, I, CF/1988; art. 3º, Lei nº 9.099/1995). 4. A mera necessidade de produção de prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, sendo admissível a realização de exame técnico de baixa complexidade (art. 35, Lei nº 9.099/1995). 5. A perícia grafotécnica para conferência de assinatura em documento é considerada de baixa complexidade, não exigindo aparelhagem sofisticada, sendo compatível com o rito dos Juizados Especiais. IV. Dispositivo 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara do Sistema dos Juizados da comarca de Itapetinga). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8058578-28.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITAPETINGA e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE ITAPETINGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.